Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006327-29.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006327-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem: Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0003894-19.2016.8.11.0041 - Código 10953807, - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto pelo RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI de decisão que, na Execução ajuizada por Banco do Brasil S.A., manteve o bloqueio de R$3.875,09 na conta corrente do executado.
Diz que o banco ajuizou Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente em face de Comercial San Mariana Eireli EPP, CNPJ no 07.686.940/0001-25 e, em razão do nome do Agravante constar como avalista em Cédula de Crédito Bancário, figura no polo passivo da execução.
Afirma que as penhoras on line realizadas acabaram por bloquear o FGTS e os salários creditados em sua conta corrente, o que releva a arbitrariedade e ilegalidade do bloqueio.
Adiciona que juntou documento na origem que os créditos existentes tratam-se, na verdade, de pagamento de salários e verbas trabalhistas recebidos da empresa empregadora FENIX COMÉRCIO do labor exercido pelo agravante.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para suspender a ordem de bloqueio por se tratar de valores impenhoráveis e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante seja desbloqueada a penhora realizada em sua conta corrente no valor de R$3.875,09, ao argumento de se tratar de verba salarial, de natureza alimentar.
Por primeiro, defere-se a justiça gratuita postulada apenas para o presente agravo, nos termos do artigo 98, §5o e 99 do CPC.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada porquanto a decisão agravada consignou que “na referida conta existem diversas transações e não é exclusiva para recebimento de salário, o que no caso, seria impenhorável (Id 83523488, p. 4)”.
Diante do quadro, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, portanto, desbloqueou apenas os valores oriundos do FGTS que foi devidamente comprovado, na ordem de R$954,53, cujo pedido de levantamento deve ser dirigido ao juízo de origem.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, que tem tramitação bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2